Tribunal: TJES
Processo: 5012573-02.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012573-02.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: STEV DE OLIVEIRA PEROVANO

APELADO: SAG VEICULOS LTDA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL
. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS
PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS
.

1. - O artigo 290 do Código de Processo Civil prevê o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada por intermédio de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.

2. - O
colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “‘A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: ‘será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias’).’ (REsp 2.016.021/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022).” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
data do julgamento:
11-
0
9-2023,
data da publicação/fonte
DJe de 14-
0
9-2023).

3. - No caso
vertente
, não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais
e de honorários advocatícios
,
consoante disposto no artigo
290 do
Código de Processo Civil.

4. - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5012573-02.2024.8.08.0048.

APELANTE: STEV DE OLIVEIRA PEROVANO.

APELADA: SAG VEÍCULOS LTDA. E NUNES REMOÇÕES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Stev de Oliveira Perovano

em razão
da respeitável sentença
proferida
nos autos da “
ação de rescisão contratual
” proposta por
el
e
contra
Sag Veículos Ltyda. E Nunes Remoções Ltda.
, que extin
guiu
o processo sem resolução do mérito “com base no art. 259, c/c art. 485, IV, ambos do Código de Processo Civil”.

O
autor formulou
pedido de gratuidade da justiça na peça exordial
(id 8963385)
,
tendo o ilustre magistrado singular indeferido tal pedido (id 8963411)
.

O autor
, então, requere
u

a desistência da ação
tendo em vista a impossibilidade financeira em arcar com as custas processuais

(id.
8963412
)
e
por
intermédio
da respeitável sentença recorrida
(
id.
8963413)

o processo foi
extinto sem resolução do mérito,
determinando-se o cancelamento da distribuição, com pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios
.

O
artigo 290 do Código de Processo Civil prevê o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada
por intermédio
de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.

A propósito da matéria, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “‘A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: ‘será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias’).’ (REsp 2.016.021/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022).” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
data do julgamento:
11-
0
9-2023,
data da publicação/fonte
DJe de 14-
0
9-2023).

No caso
vertente
, não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais,
consoante disposto no artigo
290 do
Código de Processo Civil.

No mesmo sentido é
a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PAGAMENTO INDEVIDO ANTE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A homologação de desistência antes da citação equipara-se à sentença de cancelamento de distribuição, justamente porque sequer foram recolhidas as custas iniciais do processo. Se o autor tivesse optado por deixar escoar o prazo para o pagamento das custas sem manifestação, a consequência lógica seria o cancelamento da distribuição e a desoneração ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 290, do CPC. 2. Neste caso, a “homologação de desistência” não implica em qualquer condenação de custas, eis que nenhuma prestação jurisdicional foi efetivamente realizada, limitando-se a despachos proferidos apenas em torno da discussão quanto à concessão da assistência judiciária gratuita, sem qualquer análise da petição inicial. 3. Recurso conhecido e provido. (Apelação cível n. 5006148-36.2021.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, PJe, data do julgamento: 10-04-2023).

APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O artigo 290 do Código de Processo Civil prevê o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias. 2) A legislação prevê consequência específica para o não recolhimento das custas processuais, qual seja, o cancelamento da distribuição da ação; ora, se a consequência do não recolhimento é o próprio cancelamento da distribuição do feito, não é razoável que o cancelamento da distribuição, por sua vez, implique no recolhimento daquelas custas não recolhidas. 3) Com efeito, o cancelamento da distribuição é ato administrativo que impossibilita a prestação jurisdicional; de sorte que não prestado o serviço judiciário, não há fato gerador que torne possível a cobrança das custas processuais, cuja natureza jurídica é de taxa. 4) Recurso provido, para afastar a obrigação da autora ao recolhimento das custas processuais oriundas do cancelamento da distribuição da ação. (Apelação cível n. 5027318-64.2021.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, PJe, data do julgamento: 20-04-2023).

Também
não há falar em condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios haja vista a ausência de triangularização processual.

P
osto iss
o,
d
ou
provimento
ao recurso
e reformo a respeitável sentença para excluir a condenação d
o
autor ao pagamento das custas processuais
e de honorários advocatícios
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Voto com o relator